Tribunal: TJES
Processo: 5012628-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012628-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA SOUZA RIBEIRO ALVES
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012628-93.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

AMANDA SOUZA RIBEIRO ALVES

RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/
VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AMANDA SOUZA RIBEIRO ALVES contra a sentença proferida em id 4751877, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

a. EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3º, do CPC do CPC, pela falta superveniente de interesse de agir no que tange ao pedido de obrigação de fazer;

b. ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a INSTITUTO ENSINAR
BRASIL a pagar a AMANDA SOUZA RIBEIRO ALVES, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

A recorrente, inconformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja reconhecida a responsabilidade pela perda de uma chance; b) majoração do valor da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência econômica.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão a recorrente e concluo que

a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.
Explico.

Entendo que não restou caracterizada a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso
sub judice
, como muito bem exposto pela juíza sentenciante:

“Quanto ao pedido de ressarcimento pela perda de uma chance entendo que não merece prosperar, uma vez que embora a Requerente sustente que em função da desídia da Requerida, em não reativar sua matricula, perdeu a vaga de emprego (ID 13651544), entendo que, apesar de reconhecer a falha da Requerida quanto ao regresso da autora à instituição, é possível verificar que a Requerente ao se inscrever para o processo seletivo pretendido já tinha ciência que não concluiria a graduação a tempo para a vaga pleiteada. Ademais,
ainda que estivesse cursando as disciplinas normalmente, não há como afirmar se a Requerente lograria êxito em todas as matérias, sem qualquer reprovação ou outras pendências
. De modo que rejeito o pleito nesse sentido

No caso dos autos, não existe comprovação de que sem a conduta desidiosa da recorrida, a recorrente teria obtido o resultado desejado (obtenção de emprego como professora), pois a mesma poderia, por exemplo, não ser aprovada em alguma disciplina restante do curso, não findando, portanto, sua graduação a tempo de ser contratada. Não há, assim, certeza de uma chance perdida.

Nesse sentido, acerca da caracterização da responsabilidade civil pela perda de uma chance, veja-se o entendimento que vem sendo dado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PERDA DE UMA CHANCE.
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO. NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL. LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. 1. Demanda indenizatória movida contra empresa especializada em coleta e armazenagem de células tronco embrionárias, em face da falha na prestação de serviço caracterizada pela ausência de prepostos no momento do parto. [...] 3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 4.
Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.
5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde. [...]. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1291247 RJ 2011/0267279-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2014)

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PERDA DE UMA CHANCE
. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE. [...]

4. A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade).

A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.
[...]

(STJ - REsp: 1540153 RS 2015/0082053-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. REALITY SHOW. FASE SEMIFINAL. CONTAGEM DOS PONTOS. ERRO. ELIMINAÇÃO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL.
PERDA DE UMA CHANCE
. CABIMENTO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). [...] 3. A teoria da perda de uma chance tem por objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo. 4. A reparação das chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 e é reforçada pelo princípio da reparação integral dos danos, consagrado no art. 944 do CC/2002. 5
. Deve ficar demonstrado que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado
. [...] (STJ - REsp: 1757936 SP 2018/0050733-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Nesse sentido, entendo ser adequado o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais) relativo à indenização por danos morais, fixado pelo juízo
a quo
, quantia essa suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)